Tribunal: TJBA
Processo: 0806055-48.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0806055-48.2015.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: AMANDA LEMOS FERREIRA e outros Advogado(s): KATIANE SANTOS DE OLIVEIRA BRAZ APELADO: ANTONIO VALDIR FERREIRA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. ALIMENTOS. FILHA QUE ATINGIU A MAIORIDADE CIVIL. CAPACIDADE PARA O TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DA ALIMENTANDA E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. CONDENAÇÃO RETROATIVA INDEVIDA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu o pedido de fixação de pensão alimentícia em favor da filha maior, sob o fundamento de ausência de prova da necessidade. II QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a fixação da pensão alimentícia em favor de filha maior de idade capaz para o trabalho. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.695 do CC dispõe que os alimentos são devidos quando comprovada a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, enquanto o art. 1.703 do mesmo código impõe a ambos os genitores o dever de contribuir proporcionalmente para a manutenção dos filhos. 4. A maioridade civil não extingue automaticamente o dever de prestar alimentos, mas transfere ao alimentado o ônus de demonstrar a necessidade. No caso, a apelante é maior e já exerce atividade remunerada, não demonstrando impossibilidade de prover o próprio sustento. 5. A simples matrícula em curso técnico, não concluído e sem frequência comprovada, não justifica a manutenção do dever alimentar. 6. Quanto à alegação de alimentos retroativos, eventual débito remanescente nesse sentido deveria ter sido buscado em execução própria, não sendo possível fixar retroativamente pensão para período pretérito já vencido. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação cível desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 0806055-48.2015.8.05.0274 em que figuram como Apelantes AMANDA LEMOS FERREIRA e JAIRA SILVA LEMOS e como Apelado ANTONIO VALDIR FERREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.